Tribunal: TJMT
Processo: 1006649-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
AUTOR: SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA
AUTOR: CLEONES CELESTINO BATISTA
RÉU: MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO
TERCEIRO INTERESSADO: CLIDESO CELESTINO BATISTA
TERCEIRO INTERESSADO: CLÉCIO CELESTINO BATISTA
TERCEIRO INTERESSADO: FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO
TERCEIRO INTERESSADO: JULIETE MARIA PINTO DE FIGUEIREDO
TERCEIRO INTERESSADO: MARINETE EGEMIRA PINTO DE FIGUEIREDO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Ação Rescisória com pedido de tutela de urgência, ajuizada por SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA E CLEONES CELESTINO BATISTA com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido na Ação Rescisória n. 1017861-38.2019.8.11.0000, que tramitou na Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve o v. acórdão prolatado na Apelação no 5875/2018 julgada pela Segunda Câmara de Direito Privado e sentença proferida na Ação de Reintegração de Posse n. 0025341-10.2009.8.11.0041 (Cód. 389562) ajuizada por MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO, da 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá, na qual o autor buscava a proteção possessória em relação ao imóvel situado na Rua 13 de junho, n.o 2.158, Bairro Porto, nesta Capital.
Alegam que a ré MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO ajuizou a Ação de Reintegração de Posse n. 0025341-10.2009.8.11.0041 argumentando que ao construírem o muro no quintal de sua residência, os ora autores teriam adentrado aproximadamente 40 (quarenta) metros em seu terreno (inscrição 01.5.11.002.1486.001 e no 01.5.002.0911.001) sem definir qual das áreas inscritas foi efetivamente invadida, bem como sem apresentar o memorial descritivo dos imóveis, requerendo o desfazimento das benfeitorias e a reintegração de posse.
Afirmam que posteriormente, a Sra. MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO anexou aos autos apenas e tão somente dois comprovantes de dois lotes cadastrados na Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT sob no 01.5.11.002.1486.001 e no 01.5.002.0911.001, ambos situados na Rua General Osório Duque Estrada s/n, Bairro Porto, CEP 78.020.000, sem nenhum tipo de construção, ambos inscritos em nome de terceiros, sendo o primeiro em nome de Maria Heloiza Pinto de Figueiredo (de cujus), e o segundo, em nome de Antonio Cyrilo Pinto de Figueiredo (de cujus), ao passo que o terreno dos ora autores está localizada na Rua 13 de Junho no 2164, Bairro Porto, CEP 78.025.000, e encravado entre duas ruas, de maneira que não haveria como falar-se em invasão.
Aduzem que, apesar de julgada procedente a ação reintegratória, a Sra. MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO não demonstrou o principal requisito da ação, qual seja, o prévio exercício da posse, mesmo porque sequer conseguiu localizar e delimitar os lotes de que se diz possuidora, visto que não trouxe nem mesmo memoriais descritivos, tampouco as escrituras públicas dos imóveis.
Afirmam que ao se utilizar do advérbio “aproximadamente” na sua inicial da ação de reintegração para se referir ao tamanho da área supostamente invadida, a Sra. MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO demonstrou não saber a localização dos imóveis que afirmava possuir.
Destacam que a Sra. MARIANA PINTO DE FIGUEIREDO ainda se negou a produzir a prova pericial – a qual entendem indispensável para comprovar a localização e delimitação de tais lotes –, tendo induzido o magistrado singular a erro, conseguindo sentença favorável.
Ponderam que na linha da jurisprudência, a simples confusão de limites quanto aos limites das áreas das partes torna descabida a ação possessória.
Defendem que com intuito de comprovar que são legítimos proprietários do imóvel situado na Rua 13 de Junho no 2164, CEP 78.025.000, Bairro Porto, nesta capital, com frente para Rua 13 de Junho e fundos para a Rua Projetada, em relação ao qual detêm os direitos de posse, uso, gozo, disposição, os autores da presente ação rescisória teriam anexado aos autos (a) a Escritura Pública do imóvel, devidamente registrada no Cartório do 7o Oficio de Cuiabá/MT, Cartório de Registro de Imóveis, matrícula 30.996, Ficha 01, Livro no 1; (b) o Memorial Descritivo do imóvel; e c) as provas novas referentes à posse de tal imóvel no período de 1983 a 2013.
Argumentando que a pretensão rescisória estaria fundamentada no inciso VII do art.966 do CPC/15 (obtenção, posteriormente ao trânsito em julgado, de prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável) e inciso XXII do art.5o da CF/88, pugnam pela a antecipação da tutela, a fim de que este juízo se digne em determinar a suspensão do cumprimento de sentença proferida no Processo 0025341-10.2009.8.11.0041 (código 389562), em curso junto à 2a Vara Especializada de Direitos Agrários da Comarca de Cuiabá/MT.
Pois bem.
Em análise dos argumentos apresentados e documentação carreada aos autos, entendo que não demonstrados, simultaneamente, os requisitos de que reclama o art.300 do CPC/15 para o deferimento da tutela de urgência.
Impende consignar que, apesar de fundar sua pretensão rescisória na hipótese do inciso VII do art.966 do CPC/15, os autores não demonstraram que os documentos ora apresentados sejam “novos”, da acepção legal do termo – ou seja, cuja existência era ignorada ou cuja apresentação tivesse sido impossibilitada/impedida.
Além disso, os autores apenas relacionaram alguns documentos, sem explicar do que se tratavam e como é que estes se apresentam como aptos, “por si só”, a lhes assegurar um veredicto diverso daquele imposto pelo aresto rescindendo.
Ademais, a questão possessória colocada a julgamento já contou com o exame de pelo menos três Desembargadores por ocasião do julgamento do recurso de apelação e de outros seis quando do julgamento da primeira Ação Rescisória pela Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, o que afasta ainda mais a probabilidade do direito invocado.
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela rescisória requerida.
Cite-se a parte adversa para, querendo, responder à ação no prazo legal.
Em seguida, colha-se o parecer ministerial, tal como previsto no art.67, inciso V, alínea “c”, do RITJ/MT.
Após, à conclusão.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de maio de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora.